Tribunal: TJDFT
Processo: 0707337-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO EM DOIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. OMISSÃO DO FATO À ADMINISTRAÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou totalmente procedente o pedido formulado pelo DISTRITO FEDERAL em Ação de Ressarcimento ao Erário, condenando a ré à devolução de R$ 109.652,54 (cento e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), acrescido de juros e correção monetária. A Administração alegou que a servidora recebeu, indevidamente, Gratificação por Dedicação Exclusiva (TIDEM), apesar de manter vínculo remunerado com o Estado da Paraíba, fato incompatível com os pressupostos legais do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública deve restituir ao erário os valores recebidos a título de TIDEM, em razão da violação ao regime de exclusividade; (ii) estabelecer se a má-fé da servidora foi devidamente caracterizada, afastando a aplicação da tese firmada no Tema 531/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de devolução de valores ao erário encontra amparo nos artigos 46 da Lei 8.112/1990 e 120 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 531) excepciona essa regra apenas nos casos em que o pagamento indevido decorre de interpretação errônea da lei pela Administração, situação não verificada no caso concreto.
5. O Tema 1.009/STJ exige, para afastar a obrigação de devolução, a comprovação de que o servidor não podia perceber o vício do pagamento, o que não foi demonstrado pela recorrente.
6. Ficou comprovado que a servidora, mesmo vinculada ao Estado da Paraíba, declarou não exercer outra atividade remunerada, condição essencial para percepção da gratificação por dedicação exclusiva, o que caracteriza conduta omissiva e afasta a presunção de boa-fé.
7. O processo administrativo e os documentos juntados aos autos evidenciam o recebimento indevido da gratificação durante diversos períodos entre 2003 e 2012, sem justificativa plausível ou prova em contrário apresentada pela recorrente.
8. A ausência de impugnação eficaz aos dados constantes do processo administrativo, aliada à aposentadoria em dois entes distintos, reforça a má-fé e legitima a condenação ao ressarcimento dos valores recebidos indevidamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A servidora pública que opta por regime de dedicação exclusiva e omite vínculo remunerado com outro ente federativo age com má-fé e deve restituir os valores indevidamente percebidos.
2. A boa-fé do servidor, para afastar a devolução, exige demonstração de que não lhe era possível perceber a irregularidade do pagamento, nos termos do Tema 1.009/STJ.
3. A simples alegação de erro material quanto à data de início do segundo vínculo não descaracteriza a obrigação de ressarcimento ao erário.